Tribunal: TJSP
Processo: 2030704-88.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Ilegalidade da busca pessoal reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 873.921/SP, resultando na nulidade do processo em que foi apreendido o aparelho celular de uma corré. Devem ser reputadas ilícitas, consequentemente, as provas derivadas, especialmente a apreensão do celular e suas mensagens, que

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Ilegalidade da busca pessoal reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 873.921/SP, resultando na nulidade do processo em que foi apreendido o aparelho celular de uma corré. Devem ser reputadas ilícitas, consequentemente, as provas derivadas, especialmente a apreensão do celular e suas mensagens, que fundamentaram a condenação do peticionário. Pedido revisional acolhido. Absolvição do peticionário por insuficiência de provas.